Tribunal: TJES
Processo: 5007372-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007372-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: FABIANA AQUINO LANA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007372-68.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: FABIANA AQUINO LANA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM AÉREA. DANOS MATERIAIS. VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABIANA AQUINO LANA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
SMILES FIDELIDADE S/A,
aduzindo a requerente que em 22/10/2023 adquiriu uma passagem para seu irmão, que participaria de uma formatura no Estado de São Paulo (localizador KLTJEN). Destaca que foi realizada cobrança em duplicidade em seu cartão, quanto então entrou em contato com a 2ª requerida para cancelamento de uma das compras, no entanto, por erro, as duas passagens foram canceladas, momento em que arcou com alto valor para aquisição de uma nova, ante a proximidade do evento. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11397798), a 1ª requerida destaca que a autora contestou a cobrança em duplicidade junto ao cartão de crédito, motivo pelo qual as duas compras foram canceladas.

A 2ª requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 11397796), não compareceu à audiência conciliatória (ID 11397800).

A sentença (ID 11397803) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$ 887,50 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC, e a restituição 40.600 milhas.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11397819), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços, ante a contestação realizada pela autora junto ao cartão. Pleiteia, assim, seja afastada a indenização a título de danos materiais e morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11397827), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que foi realizado, no cartão de crédito da autora, uma cobrança em duplicidade no momento da aquisição de um bilhete aéreo para seu irmão, na data de 21/10/2023 (ID 11397733).

Conforme se infere dos autos, inexiste prova de que a contestação da cobrança da autora junto ao cartão ensejou o cancelamento das duas passagens, quando o correto seria apenas cancelar uma delas, ônus este da recorrente (art. 373, II do CPC).

Extraio da r. sentença:

“Todavia, nenhumas dessas possibilidades as requeridas conseguiram demonstrar, visto que nesse caso a prova acostado no id 39419333 comprova de forma clarificada que, por erro, a parte ré cancelou as duas passagens, quando, na verdade, deveria tão somente cancelar a de localizador KLTJEN.

Muito embora a parte ré tente atribuir toda a responsabilidade pelo cancelamento da segunda passagem à autora, não há prova cabal de que o pedido da autora de cancelamento abrangia as duas passagens”.

Assim, diante da falha na prestação dos serviços pela recorrente correta a devolução do valor pago pela autora para adquirir uma nova passagem, o que corresponde a 40.600 milhas + R$ 887,50 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em relação aos danos morais, com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, vislumbro legítima a condenação da recorrente, tendo em vista o desgaste, a demora excessiva e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio decorrente da compra em duplicidade.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: i) a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii) o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nesse sentido, vejamos:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2.
A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor
. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

RECURSO INOMINADO – Direito do consumidor – Aparelho de telefone celular – Ausência de reparo – Dever de restituição do valor pago –
Danos morais – Demora na resolução do problema que geraram angústia e desgastes que suplantaram os limites do mero aborrecimento – Dano moral devido
– Responsabilidade configurada – "Quantum" indenizatório – Fixação de acordo com o evento danoso – Proporção entre a conduta, o dano e a capacidade econômica das partes – Mantida a decisão nos moldes do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95 – Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0014754-41.2022.8.26.0562; Relator (a): Renata Sanchez Guidugli Gusmão; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - Juizado Especial Cível Anexo UNISANTOS; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, que foi proporcional ao fato e se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)